Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade, analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
1.1. Em relação aos alimentos provisórios, estes servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, "para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo" (In "Manual de Direito das Famílias", 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).
2. No específico caso dos autos, não se mostra cabível a majoração dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo de origem, uma vez que o valor leva em consideração a necessidade e os gastos presumidos do menor e a capacidade de contribuição do alimentante, conforme ficha de remuneração juntada com a petição inicial.
3. A ponderação do binômio necessidade-possibilidade, em regra, somente é possível aferir de forma concreta após a regular instrução processual, em que o valor dos alimentos definitivos poderá ser majorado pelo Juízo singular caso demonstrada uma melhor situação financeira do alimentante em face da necessidade do alimentando.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.